Tribunal: TJPA
Processo: 0001541-10.2014.8.14.0003
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0001541-10.2014.8.14.0003

JUIZO RECORRENTE: M D ALVES DE SOUSA EIRELI

RECORRIDO: MUNICIPIO DE ALENQUER

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR. INADIMPLEMENTO CONFIGURADO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CORRETAMENTE FIXADOS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. MODULAÇÃO. ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS. LEI ESTADUAL Nº 8328/15.

SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA.

I –
In casu
, o
MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Alenquer, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por
2M – Macedo & Macedo Ltda-ME

em desfavor do
Município de Alenquer,

julgou procedente a mencionada ação, condenando o Município requerido a pagar a autora da ação a importância de R$ 486.958,77 (quatrocentos e oitenta e seis mil, novecentos e cinquenta e oito reais e setenta sete centavos), devidamente corrigida e acrescida de juros legais. Condenou o Município requerido ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios;

II – Compulsando o processo, verifica-se que
a
s provas coligidas aos autos trazem à certeza da prestação de serviços de transporte escolar pela empresa requerente
ao Município de Alenquer, cujo pagamento restou inadimplido;

III –
Nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC, incumbe ao réu o ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, não tendo o Município requerido se desincumbido desse ônus no decorrer da lide;

IV- Honorários advocatícios corretamente fixados nos moldes do art. 85, § 2º, do CPC;

V - O cálculo da correção monetária, no presente caso, deverá observar a regra seguinte: a) no período anterior a 30/06/2009 - data da alteração da Lei nº 9.494/97, pela Lei nº 11.960/09, o INPC; b) IPCA-E a partir de 30/06/2009 (TEMA 810). O
dies a quo
será a data em que cada parcela deveria ter sido paga;

VI - Quanto aos juros de mora, assim devem operar-se: a) no período anterior à vigência da Lei nº 11.960/2009 (30/06/09), no percentual de 0,5% a.m.; b) de 30/06/2009 a 25/03/2015, com base na Remuneração Básica da Caderneta de Poupança (artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, na redação da Lei nº 11.960/09), e c) após 26/03/2015, no percentual de 0,5% a.m. (artigo 1º- F da Lei 9.494/97);

VII –
A Lei nº 8.328/2015 estabelece, em seu art. 40, inciso I, a isenção de custas para os Municípios, motivo pelo qual, a condenação do Município requerido ao pagamento de custas processuais deve ser afastada;

VIII – Em sede de reexame necessário, sentença monocrática parcialmente modificada, apenas para modular os consectários legais e isentar o Município de Alenquer do pagamento de custas processuais, mantendo os demais termos do
decisum
recorrido.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da

1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos,
em sede de reexame necessário, modificar parcialmente a sentença monocrática,
nos termos do voto d
a

Magistrada
Relator
a
.

Sessão do
Plenário
Virtual
da
1
ª
Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
realizada no período de
19 a 26
de
fevereiro

d
e 2024
.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
REEXAME NECESSÁRIO
da sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Alenquer, que, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por
2M – Macedo & Macedo Ltda-ME
em desfavor do
Município de Alenquer,
julgou procedente a mencionada ação, condenando o Município requerido a pagar a autora da ação a importância de R$ 486.958,77 (quatrocentos e oitenta e seis mil, novecentos e cinquenta e oito reais e setenta sete centavos), devidamente corrigida e acrescida de juros legais.

Condenou o requerido, ainda, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Na referida ação (
Num. 14353256 - Pág. 1/11
), o patrono da autora salientou que a mesma é uma empresa que atua na atividade de prestação de serviços de transporte escolar para a rede municipal de ensino.

Salientou que a autora da ação, através de processo licitatório, foi contratada pelo Município de Alenquer para prestar serviços de transporte escolar para os alunos da rede municipal de ensino da Zona Rural do referido Município.

Aduziu, em síntese, que o Município de Alenquer não cumpriu integralmente o contrato de serviços de transporte escolar firmado com a autora da ação, possuindo um crédito a ser pago no valor de
R$ 486.958,77 (quatrocentos e oitenta e seis mil, novecentos e cinquenta e oito reais e setenta sete centavos).

Ao final, requereu a procedência da ação, com a condenação do Município de Alenquer a pagar o referido valor.

Após a instrução processual, o Juízo Monocrático proferiu a sentença supramencionada (
Num. 14353290 - Pág. 1/5)
, julgando procedente a ação ajuizada pela empresa
2M – Macedo & Macedo Ltda-ME
.

Diante da não interposição de recurso pelas partes, os presentes autos foram encaminhados a este egrégio Tribunal, tendo o processo sido
distribuído à minha relatoria e, através de ID
14355529 - Pág. 1
, determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial, objetivando exame e parecer.

O ilustre Procurador de Justiça, Dr. Nelson Pereira Medrado, arguiu que deixava de exarar parecer no caso dos autos, visto que o mesmo não justificava a intervenção do
Parquet,
conforme preceitua o art. 178 do CPC
.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

À míngua de questões preliminares,
atenho-me ao exame do mérito
.

Pelo que se extrai do relatório supramencionado, o objeto central do presente reexame necessário consiste em avaliar se foi correta a sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Alenquer, que, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por
2M – Macedo & Macedo Ltda-ME

em desfavor do
Município de Alenquer,

julgou procedente a mencionada ação, condenando o Município requerido a pagar a autora da ação a importância de R$ 486.958,77 (quatrocentos e oitenta e seis mil, novecentos e cinquenta e oito reais e setenta sete centavos), devidamente corrigida e acrescida de juros legais.

Compulsando os autos, constatei que a autora da ação anexou aos autos a cópia do contrato firmado entre o Município de Alenquer e a empresa requerente (
Num. 14353256 - Pág. 56/60
), no qual ficou estipulado que a mencionada empresa executaria serviços de transporte escolar de alunos da rede municipal de ensino.

Anexou, também, 02
(duas) notas fiscais dos serviços prestados que não foram pagas pelo Município de Alenquer (
Num. 14353256 - Pág. 81/83)
.

Consta nos autos, ainda, uma manifestação do Município de Alenquer, reconhecendo a dívida existente com a empresa
2M – Macedo & Macedo Ltda-ME, em razão da prestação
dos serviços de
transporte escolar realizados e não pagos (
Num. 14353280 - Pág. 2/3).

Outrossim, analisando a referida documentação, constata-se que a
s provas coligidas aos autos trazem a certeza da regular contratação e da correta prestação dos serviços de
transporte escolar
pela empresa requerente, cujo pagamento restou inadimplido.

Saliento, também, que não houve impugnação específica do Município de Alenquer dos valores que estão sendo cobrados pela empresa requerente, presumindo-se, assim, corretos aqueles indicados na peça vestibular.

Sendo importante destacar que, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC, incumbe ao réu o ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, não tendo o Município requerido se desincumbido desse ônus no decorrer da lide.

Acerca do assunto, leciona o jurista Arruda Alvim o seguinte:

"
Se o autor vem cobrar uma dívida em juízo e a parte contrária admite que deve, mas opõe um fato extintivo à cobrança da mesma, a esta (parte que alegou) incumbe provar a extinção da obrigação. Quando o réu, por exemplo, alega pagamento em ação na qual lhe está sendo cobrada uma dívida, é seu o ônus da prova. É, desta forma, incogitável se pudesse falar em presunção de pagamento.

Aliás, é esta a orientação do atual Código de Processo Civil, na distribuição do ônus da prova: "O ônus da prova incumbe: ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor"

(art. 333, II).

Assim, reconhecido o fato constitutivo, cabe à ré a prova do fato excludente ou extintivo, pois aquele passa a ser fato incontroverso, porque como tal admitido no processo (art. 334, III)."
(
in
"
Manual de Direito Processual Civil", Ed. RT. 7ª. Edição, pág. 483/484
).

No entanto, no caso em análise, o requerido não trouxe aos autos quaisquer elementos a afastar a pretensão inicial, impondo-se, destarte, o reconhecimento do débito pleiteado pela autora.

Em reforço desse entendimento, transcrevo abaixo os seguintes julgados da jurisprudência pátria:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA EM DESFAVOR DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR. CONTRATO FIRMADO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RESPONSABILIDADE DO ENTE PÚBLICO EM RESSARCIR O SERVIÇO PRESTADO SOB PENA DE LOCUPLETAMENTO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1
. A presente Ação de Cobrança tem como escopo a condenação do Município de Campos Sales ao pagamento de valores alusivos ao contrato de prestação de serviço de transporte escolar, em relação aos meses de novembro e 15 (quinze) dias do mês de dezembro de 2004. 2. Em suas razões recursais, alega o ente recorrente que a sentença condenatória merece reforma, considerando a ausência de comprovação do serviço prestado. 3. Uma vez confirmada a existência de contrato de prestação de serviço de transporte, não logrou êxito o Município de Campos Sales em trazer prova do efetivo pagamento desse serviço. A ausência de pagamento enseja enriquecimento ilícito. 4. Apelo conhecido, mas desprovido.
(TJ/CE - Apelação Cível: 0000413-33.2005.8.06.0054 Campos Sales, Relator: MARIA IRANEIDE MOURA SILVA, 2ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 13/02/2019)

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE COBRANÇA - LICITAÇÃO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - TRANSPORTE ESCOLAR - ZONA RURAL - SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS - MUNICÍPIO - PROVA - INADIMPLÊNCIA - PAGAMENTO DEVIDO - VEDAÇÃO - ENRIQUECIMENTO ILÍCITO - SENTENÇA CONFIRMADA.

- Comprovada a efetiva prestação do serviço, não pode o Município furtar-se à obrigação de pagar integralmente a remuneração devida ao particular, sob pena de enriquecimento sem causa. - Sentença confirmada.
(TJ/MG - Remessa Necessária-Cv 1.0443.18.000484-0/001,relator(a): Des.(a) Carlos Levenhagen , 5ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/05/2023, publicação da súmula em 04/05/2023)”

No que se refere aos honorários advocatícios fixados pela autoridade de 1º grau,
arbitrados no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, entendo que o
decisum
não merece reparos, visto que
foi definido
dentro dos parâmetros estabelecidos no art. 85, § 2º, do CPC
.

Em relação aos consectários legais, entretanto, a sentença proferida pela autoridade de 1º grau merece alguns reparos, motivo pelo qual, passo a fazê-los.

Ressalto que, no julgamento do Recurso Extraordinário em repercussão geral nº
870.947/SE
(TEMA 810)
, ocorrido em 20-9-2017, o Pretório Excelso se pronunciou pela inconstitucionalidade do

art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.

O colendo Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, no julgamento do
REsp 1.495.146-MG, de relatoria do Ministro Mauro Campbell Marques,

julgado em 22/02/2018 (recurso repetitivo), que resultou no
Tema 905 do STJ
, reconheceu a inconstitucionalidade do
art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 e definiu os parâmetros que os índices de juros e correção monetária devem seguir quando houver condenação judicial sobre a fazenda pública,
in verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO.

(...)

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos.

As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

(...)

(STJ - REsp: 1495146 MG 2014/0275922-0, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 22/02/2018, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/03/2018)”

No cálculo da
correção monetária
, o
dies a quo
será a data em que cada parcela deveria ter sido paga, enquanto que os
juros de mora
, deverão incidir a partir da citação válida do Município requerido.

Ficou definido, em resumo, que, nos débitos judiciais da Fazenda Pública, oriundos de relação jurídica relativa a servidor público, como na espécie, a aplicação dos juros moratórios segue: até julho/2001, o índice de 1% ao mês (capitalização simples); no período de agosto/2001 a junho/2009: o índice de 0,5% ao mês; a partir de julho/2009: o índice de remuneração oficial da caderneta de poupança.

Quanto a correção monetária, os encargos são: até julho/2001, índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; no período de agosto/2001 a junho/2009, IPCA-E; a partir de julho/2009.

Assim, a sentença monocrática aplicou corretamente o índice de correção monetária (IPCA-E), mas deve ser corrigido no tocante aos juros moratórios, que seguir a remuneração oficial da caderneta de poupança.

Esclareço, por fim, que os juros de mora não devem incidir no período compreendido entre a homologação dos valores devidos e a expedição do precatório, nos termos da Súmula Vinculante nº 17 ("Durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos").

No que se refere tange à condenação do Município de Alenquer ao pagamento de custas processuais, entendo, igualmente, que a sentença proferida pelo Juízo de 1º Grau merece ser reformada, pois
a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça excetua esse ônus em caso de leis estaduais que estabeleçam isenção das custas do processo, conforme demonstra o seguinte julgado:

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DO TRABALHO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. REMESSA OFICIAL. SÚMULA 490/STJ. RECURSO DE APELAÇÃO DO INSS JULGADO DESERTO. SÚMULA 178/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 3. No tocante à deserção do recurso voluntário de apelação interposto pelo INSS perante o tribunal de justiça estadual, a despeito de ser a parte recorrente Fazenda Pública, conforme asseverado na decisão agravada,
a jurisprudência do STJ é firme no entendimento de que,

somente na esfera federal a Autarquia goza de isenção, devendo firmar convênio com os Estados-Membros a fim de que promovam leis estaduais de isenção das custas do processo
, mercê de sua competência legislativa para o assunto. Manutenção da Súmula 178/STJ. 1, 2 e 4. Omissis. (AgRg no REsp 1514221/SP; Segunda Turma; Rel. Ministro Mauro Campbell Marques; j. 04/08/2015, DJe 21/08/2015)”

Nessa esteira, no âmbito do Estado do Pará, temos a Lei nº 8.328/2015, que
dispõe sobre o Regimento de Custas e outras despesas processuais no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Pará, a qual
estabelece, em seu art. 40, inciso I, a isenção de custas para os Municípios, senão vejamos,
in verbis
:

“Art. 40. São isentos do pagamento das custas processuais:

I - a União, os Estados, os Municípios, o Distrito Federal, suas autarquias e fundações públicas;”

Desse modo, entendo que deve ser afastada a condenação do Município de Alenquer ao pagamento de custas processuais.

3 – Conclusão

Em sede
de reexame necessário
,
modifico parcialmente a sentença vergastada,
apenas para modular a aplicação de juros e correção monetária no caso dos autos
e afastar à condenação do Município de Alenquer ao pagamento de custas processuais
,

mantendo os demais termos da sentença monocrática
.

É como voto.

Belém,
19
de
fevereiro
de 20
24
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 27/02/2024